Tribunal: TJMT
Processo: 0012578-52.2013.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012578-52.2013.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CRISTIANO FERNANDES BARBOSA - CPF: 998.623.521-91 (APELANTE), ARAMITAN FARIA CASSIANO JORGE DE CARVALHO - CPF: 039.176.341-55 (ADVOGADO), BRASIL OXIGENIO COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA - CNPJ: 07.169.812/0001-04 (APELANTE), RODORAPIDO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 05.476.044/0001-06 (APELADO), CLEIRY ANTONIO DA SILVA AVILA - CPF: 356.564.761-20 (ADVOGADO), RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO), BRUNO GARCIA PERES - CPF: 954.756.301-78 (ADVOGADO), RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - CPF: 713.786.501-15 (ADVOGADO), FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 709.716.928-15 (ADVOGADO), HABYA MIKAELLA DOURADO DO NASCIMENTO - CPF: 049.737.541-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PRESUNÇÃO
JURIS TANTUM
– AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – INVASÃO DA PISTA CONTRÁRIA – CULPA EXCLUSIVA DO RÉU – DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO – SENTENÇA MANTIDA – DEDUÇÃO DE DESPESAS NOS LUCROS CESSANTES – INOVAÇÃO RECURSAL – QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO
A QUO
– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA

– CONFIGURAÇÃO –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.

O Boletim de Ocorrência goza de presunção juris tantum de veracidade dos fatos nele contidos, e somente com prova robusta em contrário é que pode ser elidido. (...)
(TJMT. Recurso de Apelação Cível. Número 105881/2016)

Se o Boletim de Ocorrência, foi elaborado com a própria declaração do condutor do caminhão, que assumiu ter invadido a pista contrária, resta comprovada a culpa do réu no acidente que resultou no tombamento do outro veículo, sendo devido os danos materiais decorrentes da conduta ilícita.

“Os danos materiais podem ser subclassificados em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar). O ônus de provar o dano material é da parte reclamante, visto que este não é presumido”
(STJ AgInt no AREsp 964.233/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 23/05/2017).

Provado que o postulante deixou de auferir lucros em razão do ato ilícito, é imperioso o reconhecimento do direito à indenização por lucros cessantes.

A inovação em sede recursal impede que a questão seja apreciada por este órgão
ad quem
, sob pena de supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por BRASIL OXIGENIO COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA e CRISTIANO FERNANDES BARBOSA, contra a sentença de Id. 227421274 (fls. 20-25), proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais no 0012578-52.2013.8.11.0003, movida por RODORAPIDO TRANSPORTES LTDA, julgou procedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos:

“Ante o exposto, e tudo mais que dos autos consta, com fulcro no disposto no artigo 487 inciso I do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a ação, para CONDENAR os requeridos, de forma solidária, ao pagamento de indenização pelos danos materiais que a autora comprovou ter suportado em razão do sinistro, a serem apurados em liquidação de sentença, com os documentos que já constam dos autos; e ao pagamento de lucros cessantes a autora, no valor de R$15.000,00, atualizados nos termos desta decisão.

Declaro a extinção do processo com julgamento do mérito.

Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, haja vista o teor do artigo 85, §2o, incisos I a IV, do CPC.”

Nas razões de Id. 227421274 (fls. 32-44), os apelantes, em síntese, alegam que inexiste nos autos a comprovação de culpa do motorista da apelante no acidente, ao passo que o Boletim de Ocorrência é inconclusivo.

Narra que a culpa do evento danoso foi exclusiva do motorista da apelada, que trafegava em alta velocidade e perdeu o controle do caminhão ocasionando o
“L”
na pista.

Afirma que a parte apelada não demonstrou através documentação idônea que deixou de lucrar a quantia fixada pelo Juízo
a quo,
bem como que havendo a condenação em tal verba, devem ser deduzidos os valores correspondentes às despesas operacionais e outros gastos.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões de Id. 227421276, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

De início, verifico que resta certificado nos autos o recolhimento do preparo recursal (Certidão de Id. 227743662), de modo que inexiste óbice quanto ao seu regular processamento.

Na origem, trata-se de ação proposta pela apelada em desfavor das apelantes, visando a reparação de danos materiais, na modalidade lucros cessantes, em razão de acidente de trânsito causado pelo segundo apelante, motorista da primeira apelante.

Ressai da inicial, em resumo, que a autora, ora apelada, foi vítima de um acidente automobilístico causado por culpa exclusiva do 2o requerido/2o recorrente, que ao dirigir o veículo de transporte (caminhão) teria invadido a pista contrária, fazendo com que o veículo da parte autora, tivesse que sair da pista em que seguia o fluxo, ocasionando o seu tombamento.

A sentença julgou procedentes os pedidos da inicial, objeto de irresignação das apelantes.

Pois bem.

Certo de que as razões dos recursos são apenas reformulações das teses de defesa, estou convicto de que a sentença não merece reparos, porquanto não foi demonstrado equívoco ou exagero que seja capaz de modificar a fundamentação.

Indo direto ao ponto objeto dos recursos, especificamente quanto a inexistência de culpa do motorista da primeira apelantes, no caso dos autos, o Boletim de Ocorrência acostado no Id. 227421269 (fls. 32), foi elaborado através da própria declaração prestada pelo motorista CRISTIANO FERNANDES BARBOSA, ora segundo apelante, o qual confessa ter invadido a pista contrária, vejamos:

Lado outro, em que pese as partes apelantes tenham alegado o analfabetismo do motorista, no sentido de fazer crer que o mesmo tenha assinado o aludido Boletim de Ocorrência, sem a necessária leitura, verifico que tal tese foi muito bem enfrentada pelo juízo
a quo
, a qual transcrevo os trechos pertinentes, a fim de se evitar desnecessária tautologia,
in verbis:

“Valioso frisar, ainda, que a tese da parte requerida, que sustenta que o condutor CRISTIANO é analfabeto e por isso declarou sua culpa no acidente, visto que teriam lhe apresentado o boletim para assinar, sem que soubesse ler, cai por terra diante da procuração apresentada pelo mesmo nos autos (fls. 152), que não se trata de procuração pública, mas simples documento assinado pelo próprio réu.

Assim, falta com a verdade a parte ré, quando afirma que o requerido Cristiano é analfabeto; e falta com a verdade também quando tenta, em vão e sem fundamentos, impor à autora a culpa do sinistro.

Destarte, ante a ausência de elementos para comprovar sua tese, restou incontroversa a culpa da parte requerida pelo acidente noticiado.”

Importante consignar que o Boletim de Ocorrência goza de presunção “
juris tantum
” em relação a sua veracidade, cabendo, no caso, aos demandados, fazerem prova de que seu conteúdo não expressa a verdade dos fatos, o que não foi feito à contento nos autos, mormente quando a própria declaração prestada por um dos ora réus, junto a autoridade policial que acompanhou a ocorrência, confirma sua responsabilidade pelo acidente.

Sobre o tema, já decidiu esta e. Corte de Justiça,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PRESUNÇÃO JURIS TANTUM – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – RECURSO DESPROVIDO. Boletim de Ocorrência goza de presunção juris tantum de veracidade dos fatos nele contidos, e somente com prova robusta em contrário é que pode ser elidido. (...)”
(TJMT. Recurso de Apelação Cível. Número 105881/2-016, 2a Câmara Cível, Relator Dr. MARCIO APARECIDO GUEDES).

No mesmo sentido, já decidiu o STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. Ação de Indenização por DANOS MATERIAIS. ACIDENTE. BOLETIM DE OCORRENCIA. PRESUNCÃO RELATIVA. SÚMULA 7 STJ. PRECLUSÃO [...]. Os documentos públicos têm presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada diante do seu teor ou mediante a produção de provas em sentido contrário. (...). 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 363.885/SP, Rel. Ministro JOAO OTAVIO DE NORONHA, TERCEIRATURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 27/11/2015) [...] Em todos os casos, a presunção é apenas relativa, hipótese em que o boletim da ocorrência foi confirmado pelo testemunho do policial e por outras provas, fundamentando o julgado. Recurso não conhecido
” (REsp 135.543/ES, Rel. Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, QUARTA TURMA.)

Ademais, verifico dos autos que durante a instrução do feito, as partes requeridas não lograram êxito em comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus que lhes competia e do qual não se desincumbiu, nos termos do art. 373, II, do CPC.

No que tange os lucros cessantes, tenho que andou bem o magistrado singular quanto a condenação dos apelantes.

É assim, porque, demonstrado o fato, consistente no tombamento do veículo, bem como a paralisação do bem em razão conserto das avarias, é devido os lucros cessantes pelo tempo que ficou paralisado.

In casu
, o veículo ficou parado para conserto no período 27/03/2013 a 22/04/2013, de modo que restando cabalmente demonstrado o faturamento da parte apelada nos últimos 03 (três) meses (Id. 227421269 - fls. 41 e ss), se mostra escorreita a sentença que condenou as apelantes na obrigação de indenizar pelo período em que o bem não pode ser utilizado para o transporte, não havendo se falar em lucro hipotético.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – ACIDENTE OCORRIDO EM LOCAL DE DECLIVE E SEM ACOSTAMENTO - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – ACIDENTE EM RODOVIA FEDERAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS – NÃO COMPROVAÇÃO – NEXO CAUSAL PRESENTE – DEVER DE INDENIZAR – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – CABIMENTO – PROVA DO EFETIVO PREJUÍZO –
LUCROS CESSANTES COMPROVADOS
– JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – MERO DISSABOR – SENTENÇA MANTIDA – AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS. 1 - O dever de indenizar pressupõe a confluência de três requisitos: a prática de uma conduta antijurídica, comissiva ou omissiva, a existência de um dano, bem como o nexo de causalidade entre esses dois primeiros elementos, conforme previsão dos arts. 186 e 927 do Código Civil. II - O boletim de ocorrência contendo o relato do evento objeto da controvérsia goza de presunção 'juris tantum' de veracidade, porque lavrado por funcionário público no exercício de suas funções. Inteligência do art. 405 do Código de Processo Civil. 3. Demonstrada a culpa da empresa ré que, por grave declive da pista e inexistência de acostamento, deu causa ao evento danoso em rodovia federal, há de ser mantida a sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos materiais formulados pela parte autora, concessionária de serviços públicos administradora da rodovia.
4. Provado que o postulante deixou de auferir lucros em razão do ato ilícito, é imperioso o reconhecimento do direito à indenização por lucros cessantes.
5. O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser deferido à pessoa física ou jurídica, desde que comprovada a impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo próprio, (...). 3. (...). 4. Agravo Regimental não provido. (STJ – 3a Turma - EDcl no AREsp 571.875/SP - Rel. Min. MOURA RIBEIRO – Julg.12/02/2015 - DJe 20/02/2015) 6. A mera ocorrência de acidente sem vítimas e de leves proporções, somente configurando danos materiais ao veículo, não enseja de plano a indenização por danos morais, se não forem comprovadas outras causas ocasionadoras de prejuízo.”
(N.U 1001273-23.2018.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2024, Publicado no DJE 24/07/2024)

No que tange o pedido subsidiário de dedução das despesas operacionais nos lucros cessantes, tal pleito não foi levado ao crivo do Juízo
a quo
, de modo que incorre a recorrente em manifesta inovação de tese recursal.

Assim, o tribunal
ad quem
não pode conhecer de matérias não suscitadas nem decididas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância. Tal prática é conhecida como inovação recursal e é repudiada pelo nosso ordenamento jurídico. Senão vejamos:

“As questões não suscitadas e debatidas em primeiro grau não podem ser apreciadas pelo Tribunal na esfera de seu conhecimento recursal, pois, se o fizesse, ofenderia frontalmente o princípio do duplo grau de jurisdição
.” (JTA 111/307). (THEOTONIO NEGRÃO in Código de Processo Civil e legislação processual em vigor - 28a ed. - Ed. Saraiva - pág. 406).

Nesse sentido, o c. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não foi demonstrada ofensa ao artigo 535 do Código de Processo Civil, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. 2. Afastada a alegação de contrariedade ao art. 535 do CPC quanto às teses inéditas, manifestadas tão-somente em sede de embargos de declaração e não suscitadas oportunamente no recurso de apelação sob o enfoque ora pretendido, ficando caracterizada a existência de inovação recursal. 3. Embargos declaratórios recebidos como agravo regimental, ao qual nega-se provimento
.” (EDcl no AREsp 14.505/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 02/04/2013)

Dispositivo
.

Com essas considerações, CONHEÇO em parte do recurso e, nesta,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC, ante o arbitramento dos honorários de sucumbência em patamar máximo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024